Tribunal: TJPA
Processo: 0028877-22.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028877-22.2001.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AUTO VIACAO ICOARACIENSE LTDA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Acessibilidade em transporte público. Improcedência. Ausência de recurso tempestivo. Não conhecimento do recurso. Remessa necessária. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública para obrigar a Auto Viação Icoaraciense Ltda. a adaptar todos os seus veículos de transporte coletivo para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso em razão da tempestividade; e (ii) analisar, em remessa necessária, a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não é conhecido por ausência de tempestividade, conforme certificado nos autos e de acordo com o art. 1.003 do CPC.

4.

Em remessa necessária, a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que a responsabilidade pela regulação e fiscalização do serviço de transporte público, inclusive a adaptação de veículos para pessoas com deficiência, cabe ao órgão competente, à época a CTBEL, atual SEMOB.

5.

Não há ilegalidade ou omissão por parte da Auto Viação Icoaraciense Ltda., que apenas se submete às normas regulamentares vigentes, não cabendo imposição judicial de obrigação mais gravosa sem evidência de ilegalidade do regulamento administrativo aplicável ou de sua execução ineficaz.

6.

A regulamentação sobre acessibilidade no transporte público de Belém já é aplicada de forma geral, não se justificando a criação de regra específica para a empresa apelada.

7.

Reconhece-se a importância das políticas de acessibilidade, contudo, a ação não apresenta elementos suficientes para justificar a intervenção judicial sobre ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não conhecido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer da apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado em face de sentença que julgou improcedente ação civil pública visando obrigar a Auto Viação Icoaraciense Ltda. a adaptar todos os seus veículos de transporte coletivo para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

A sentença pontuou que o pedido da ação foi genérico, pois se trata da adaptação dos ônibus de apenas uma empresa, bem como que não mais subsiste o binômio utilidade-necessidade, visto que a regra de acessibilidade já é aplicada a todos os coletivos destinados ao transporte público da Capital.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Ausente o pressuposto recursal da tempestividade, ante a interposição da presente apelação após o decurso do prazo recursal devidamente certificada no ID 3256283, e na forma do art. 1.003 do CPC,
não conheço do recurso ID 2735313.

Conheço, de ofício, da remessa necessária em razão do entendimento do STJ apontando que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. PROVIMENTO NEGADO.

1. A ausência de recurso tempestivo e adequado contra decisão que reconsidera outro julgado acarreta a preclusão da questão.

2. Segundo orientação jurisprudencial de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior, aplica-se o art. 19 da Lei 4.717/1965, por analogia, às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.210/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Ao examinar os autos e os argumentos apresentados, considero que a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida.

É certo que a responsabilidade pela regulação e fiscalização do serviço de transporte público, à época, era atribuída à CTBEL, hoje SEMOB, entidade competente para normatizar as condições de operação do serviço, inclusive quanto à adaptação de veículos para portadores de deficiência.

Deste modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou omissão por parte da Auto Viação Icoaraciense Ltda. que justifique a procedência do pedido formulado pelo Ministério Público.

A empresa está subordinada ao cumprimento das normas regulamentares determinadas pelo órgão competente, não cabendo impor-lhe obrigação mais gravosa sem que se demonstre a ilegalidade do regulamento administrativo aplicável ou a ineficácia de sua execução para atender ao interesse público.

A regulamentação da acessibilidade no transporte público do município de Belém já vem sendo aplicada a todos os coletivos da capital, não sendo passível criar ou implementar regra específica à empresa apelada. Ausente, portanto, a contemporaneidade das medidas requeridas na ACP e a regulamentação atual da acessibilidade nos coletivos, que já evoluiu e cuja implementação e cumprimento devem ser fortemente fiscalizadas pelo Poder Público.

Não deixo de reconhecer a relevância e a urgência das políticas de acessibilidade, no entanto, na presente ação não há elementos suficientes que justifiquem a ingerência judicial sobre o ato administrativo.

Ante o exposto,
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2024